Tribunal: TJES
Processo: 0036082-71.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº:0036082-71.2014.8.08.0024

APELANTE: SOFIA DOS SANTOS VIANA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. REFLEXOS EM VERBAS INDENIZATÓRIAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidora pública municipal, nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, mas que exerceu as atribuições de Técnica de Enfermagem no período de 17/10/2010 a 17/10/2014, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos, com reflexos em férias, 13º salário e demais verbas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o desvio de função da servidora pública no exercício de atividades típicas de técnica de enfermagem; (ii) determinar se, reconhecido o desvio de função, são devidas as diferenças remuneratórias entre os cargos e seus respectivos reflexos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função se caracteriza quando o servidor público, embora regularmente investido em determinado cargo, passa a exercer, de forma contínua e reiterada, atribuições típicas de outro cargo, com maior complexidade, responsabilidade ou especialização, sem a correspondente contraprestação financeira.

4. A prova documental e testemunhal dos autos revela, de forma clara e objetiva, que a servidora exerceu funções próprias do cargo de Técnica de Enfermagem, como ministrar medicamentos, auxiliar em procedimentos médicos e atuar diretamente no cuidado de pacientes, conforme declarado por colegas e atestado por documentos funcionais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito às diferenças salariais correspondentes, nos termos da Súmula 378/STJ, ainda que não haja direito ao reenquadramento funcional, em respeito ao princípio do concurso público.

6. O pagamento das diferenças remuneratórias não configura aumento de vencimentos por decisão judicial, nem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficia de serviços prestados sem a devida retribuição legal.

7. Os reflexos financeiros sobre férias, 13º salário e demais parcelas habituais são devidos por força da natureza remuneratória das diferenças salariais reconhecidas, entendimento corroborado por precedentes dos Tribunais de Justiça do Espírito Santo, São Paulo e Paraná.

8. Mantida a sentença de procedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, a ser definida em liquidação de sentença, conforme determina o § 4º, II, do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configurado o desvio de função, o servidor público tem direito às diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente exercido, ainda que não haja reenquadramento.

2. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por constituir indenização pelos serviços prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

3. As diferenças salariais reconhecidas em razão de desvio de função repercutem nas verbas de natureza remuneratória, como férias, 13º salário e adicionais legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XIV; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 10.10.2017; STJ, Súmula 378; TJ-SP, Ap. Cív. 1000589-44.2021.8.26.0614, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31.05.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0000684-51.2022.8.16.0124, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 23.05.2025; TJES, Embargos de Declaração 024151317740, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.05.2022.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ______ de ______ de
202
5
.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036082-71.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SOFIA DOS SANTOS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº:0036082-71.2014.8.08.0024

APELANTE: SOFIA DOS SANTOS VIANA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. REFLEXOS EM VERBAS INDENIZATÓRIAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidora pública municipal, nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, mas que exerceu as atribuições de Técnica de Enfermagem no período de 17/10/2010 a 17/10/2014, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos, com reflexos em férias, 13º salário e demais verbas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o desvio de função da servidora pública no exercício de atividades típicas de técnica de enfermagem; (ii) determinar se, reconhecido o desvio de função, são devidas as diferenças remuneratórias entre os cargos e seus respectivos reflexos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função se caracteriza quando o servidor público, embora regularmente investido em determinado cargo, passa a exercer, de forma contínua e reiterada, atribuições típicas de outro cargo, com maior complexidade, responsabilidade ou especialização, sem a correspondente contraprestação financeira.

4. A prova documental e testemunhal dos autos revela, de forma clara e objetiva, que a servidora exerceu funções próprias do cargo de Técnica de Enfermagem, como ministrar medicamentos, auxiliar em procedimentos médicos e atuar diretamente no cuidado de pacientes, conforme declarado por colegas e atestado por documentos funcionais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito às diferenças salariais correspondentes, nos termos da Súmula 378/STJ, ainda que não haja direito ao reenquadramento funcional, em respeito ao princípio do concurso público.

6. O pagamento das diferenças remuneratórias não configura aumento de vencimentos por decisão judicial, nem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficia de serviços prestados sem a devida retribuição legal.

7. Os reflexos financeiros sobre férias, 13º salário e demais parcelas habituais são devidos por força da natureza remuneratória das diferenças salariais reconhecidas, entendimento corroborado por precedentes dos Tribunais de Justiça do Espírito Santo, São Paulo e Paraná.

8. Mantida a sentença de procedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, a ser definida em liquidação de sentença, conforme determina o § 4º, II, do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configurado o desvio de função, o servidor público tem direito às diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente exercido, ainda que não haja reenquadramento.

2. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por constituir indenização pelos serviços prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

3. As diferenças salariais reconhecidas em razão de desvio de função repercutem nas verbas de natureza remuneratória, como férias, 13º salário e adicionais legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XIV; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 10.10.2017; STJ, Súmula 378; TJ-SP, Ap. Cív. 1000589-44.2021.8.26.0614, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31.05.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0000684-51.2022.8.16.0124, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 23.05.2025; TJES, Embargos de Declaração 024151317740, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.05.2022.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 01 de dezembro de
202
5
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:0036082-71.2014.8.08.0024

APELANTE: SOFIA DOS SANTOS VIANA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que nas hipóteses de desvio de função é devida a diferença entre os vencimentos previstos para o cargo ocupado e para o cargo para o qual o servidor foi aprovado em concurso.

Desse juízo:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.

2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.'

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ, REsp 1689938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017)

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.

2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.689.938/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 10/10/2017.)

Tal entendimento cristalizou-se
e foi condensado n
a Súmula nº 378 do STJ.

“
Súmula nº 378 do STJ - Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

A
doutrina consigna que
o
enunciado
de tal verbete sumular
reconhece o direito a diferenças salariais de servidor público que labora em desvio de função. A administração pública, ao permitir que o servidor exerça função para o qual não possui regularidade formal de investidura, deve arcar com o ônus financeir
o
daí decorrente, sob pena de enriquecer sem causa, pois estaria pagando por esse
'
serviço prestado
'
menos do que pagaria se a função estivesse ocupada por servidor apto para tanto. Cabe registrar que este reconhecimento não dá direito ao reenquadramento na função de fato exercida, uma vez que isso violaria o princípio constitucional do concurso público,
t
ão só às diferenças salariais verificadas no caso concreto.”
(
In

Súmulas do STJ
, Roberto Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, Editora Jus PODIVM, São Paulo, Salvador, 2012, p. 55
).

Revela-se apropriado

reiter
ar que nos casos de reconhecimento judicial de desvio de função do servidor público e a consequente determinação de pagamento dos valores do cargo efetivamente exercido, não se há falar em violação aos princípios da reserva legal, da separação dos poderes ou, ainda, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
).

É que em tal hipótese o pagamento corresponde à contraprestação aos serviços prestados pelo servidor e, sobretudo, evita o enriquecimento sem causa do Estado.

A prova dos autos é
consistente
e
dela resulta ser
inquestionável o
fato da apelante ter laborado em
desvio de função,
pois
demonstra de forma inequívoca que a servidora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhou as funções de Técnico de Enfermagem no período de 17.10.2010 a 17.10.2014.

Os documentos
que instruíram a inicial
são contundentes.

E a declaração do Diretor do Hospital onde a requerente laborava atesta que ela atuou como Técnica de Enfermagem de 01.12.2010 a 12.07.2013, enquanto que há outros documentos funcionais que
confirmam
tal atuação
n
o período completo de 17.10.2010 a 17.10.2014,
provas reforçadas
pela prova oral colhida em juízo.

A testemunha Celia Gatti informou que a requerente ministrava medicamentos e auxiliava em procedimentos médicos, funções típicas de técnicos de enfermagem.

Sirlene Ferreira Muniz confirmou que a requerente desempenhava as mesmas funções que os demais técnicos de enfermagem.

E a testemunha Noelia Batista Novaes Freitas complementou, afirmando que a requerente foi deslocada de suas funções administrativas para a função de técnico de enfermagem.

A fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, a servidora tem direito a receber as diferenças remuneratórias entre o cargo que ocupava e o cargo que efetivamente exerceu durante o período em que o desvio de função foi comprovado, bem como
os reflexos financeiros,
eis que há entendimento consolidado na jurisprudência
de que o direito ao recebimento das diferenças salariais engloba, por consequência lógica, o pagamento de verbas como férias e 13º salário.

“
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TAMBAÚ. DESVIO DE FUNÇÃO. Servidor ocupante do cargo de oficial de manutenção, que exerce a função de encarregado de equipe/turma. Desvio de função configurado. Diferenças salariais devidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, inclusive reflexos - 13º salário, férias, terço constitucional de férias, adicional por tempo de serviço (quinquênio) e sexta-parte. Súmula 378 do e. STJ. Pagamento das diferenças que não viola o disposto no art. 37 da CF, por não haver reenquadramento, incorporação ou equiparação de vencimentos entre servidores, apenas indenização pela prestação de serviço diverso do cargo efetivo. DESPESAS PROCESSUAIS. Entes públicos que estão isentas do recolhimento e adiantamento da taxa judiciária, nos termos do art . 6º da Lei Estadual 11.608/03, mas não do reembolso das custas e despesas processuais à parte contrária. Aplicação do art. 82, § 2º, do CPC . RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000589-44.2021.8.26.0614 Tambaú, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/05/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Servidora pública municipal, ocupante do cargo de Educadora de EMEI – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à adequação da jornada de trabalho, com limitação da atividade em classe em 2/3 da jornada semanal e 1/3 para o desempenho de atividade extraclasse, bem como a implantação do piso nacional do magistério e consequente condenação da ré ao pagamento das diferenças salariais, com reflexo sobre férias e terço constitucional, adicionais temporais, décimo terceiro salário, referentes aos últimos 5 anos – Sentença de improcedência – Função de Educador de EMEI disciplinado pela LCM 227/2012, é cargo auxiliar do quadro do magistério municipal – Atuação que se limita ao auxílio nas atividades pedagógicas, e não ao exercício da docência, que é exercida pelo Professor de Educação Básica I - Função da autora que não se enquadra nas modalidades de magistério da educação básica obrigatória (art. 13 da Lei nº 9.394/1996), e por isso não se aplica o piso nacional do magistério, tampouco a jornada de trabalho desses profissionais - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10034411720248260297 Jales, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 10/02/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2025)

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. TRABALHADOR BRAÇAL NO EXERCÍCIO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Palmeira contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta por servidor público concursado para o cargo de trabalhador braçal, reconhecendo o desvio de função para a atividade de operador de máquinas pesadas (retroescavadeira), com consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado o desvio de função do servidor público municipal, aprovado para o cargo de trabalhador braçal, no exercício contínuo da função de operador de máquinas pesadas; (ii) determinar se, reconhecido o desvio de função, são devidas as diferenças salariais entre os cargos, com seus respectivos reflexos remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei n. 4.132/2016) define atribuições distintas para os cargos de trabalhador braçal e operador de máquinas, sendo evidente a maior complexidade, responsabilidade e especialização técnica exigida deste último.

4. A prova testemunhal colhida confirmou que a parte autora exercia exclusivamente atividades típicas do cargo de operador de máquinas, como o uso contínuo de retroescavadeira, em igualdade de funções com os demais operadores regularmente nomeados.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJPR reconhece o direito à equiparação remuneratória em hipóteses de desvio de função comprovado.

5. A legislação municipal aplicável (Lei n. 1.700/1994) prevê que tanto o terço constitucional de férias quanto as horas extras são calculados sobre o vencimento base, o que justifica o reconhecimento dos reflexos das diferenças salariais nessas parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Comprovado o exercício de função diversa daquela para a qual o servidor foi nomeado, com atribuições mais complexas e típicas de cargo distinto, configura-se desvio de função, fazendo jus ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos;

2. As diferenças salariais decorrentes do desvio de função repercutem nas férias, no terço constitucional, no décimo terceiro salário e nas horas extras, conforme prevê a legislação municipal.”

(TJ-PR 00006845120228160124 Palmeira, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 23/05/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/05/2025)

“
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e não para exercício de pretensão de reforma do julgado.

2. Alegação de omissão porque o Tribunal, ao reconhecer o desvio de função do servidor público, deixou de se atentar para excluir do pagamento das diferenças entre os cargos, as férias e eventuais afastamentos.

3. Inexistência de omissão porque, ainda de modo implícito, houve enfrentamento do tema tido pela parte como omissão, porquanto
o direito ao recebimento da diferença havida entre a remuneração do cargo ocupado pelo servidor e aquele efetivamente exercido engloba, como consequência lógica, também os reflexos dessa diferença, como as férias e os eventuais afastamentos
. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido, com exclusão da condenação alusiva às verbas de sucumbência.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024151317740, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Por tais razões, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,

majoro
os honorários advocatícios
sucumbenciais
em 2% (dois por cento)
d
o percentual
a ser fixado
n
a

liquidação de sentença
(CPC,
art.85, § 4º, inc. II
)
a incidir
sobre o
valor
da condenação
liquidado
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)